Tribunal: TJES
Processo: 0023464-21.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023464-21.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO COSSETTI DE MEDEIROS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SERVIDOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS DESCONTOS DE JANEIRO/2014 A SETEMBRO/2019. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DESDE A EFETIVA INTIMAÇÃO EM SETEMBRO/2017. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0023464-21.2019.8.08.0024

Recorrente: LUIZ FERNANDO COSSETTI DE MEDEIROS

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Inicialmente, embora conste certidão atestando a intempestividade do recurso, percebo que a publicação da sentença se deu em 03/08/2023Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6314054).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUIZ FERNANDO COSSETTI DE MEDEIROS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que operou-se a decadência, visto que a aposentadoria do recorrente foi homologada em 04/02/2003;
c)
que após 10 anos o recorrido a Administração Pública revisou o ato administrativo e anulou a incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria;
d)
que não pode a administração anular ato que não deu ao recorrente a possibilidade prévia de manifestação.

Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade dos descontos referentes à reposição estatutária, ante o recebimento a maior pela parte autora quanto aos benefícios previdenciários.

Alega o autor na inicial que é servidor público estadual aposentado no cargo de Técnico Administrativo sendo que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário relativo à gratificação de tempo de serviço, décimo terceiro salário e provento pessoal cível.

Sustenta ainda que não há justificativa para os referidos descontos, bem como que não foi notificado do motivo que os antecedem.

O réu, por sua vez, alega que o recorrente tinha plena ciência de que desde seu afastamento em 25/08/2007 estava recebendo aposentadoria de forma integral, porém teria direito a aposentadoria calculada pela média e não poderia receber de forma integral.

Aduz ainda que sua aposentadoria era proporcional pois teria aposentado com idade insuficiente, qual seja 54 anos de idade, bem como que foi notificado pelo OF Nº 034/GBA/IPAJM/2010 quedando-se inerte.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Inicialmente, é importante ressaltar que apesar de haver entendimento consolidado sobre o assunto no âmbito do C. STJ, não é possível a resolução do caso apenas pela sua incidência, pois no presente caso, não se trata de incidência obrigatória, ante a modulação dos efeitos nele determinada.

Todavia, em que pese a inexistência de observância obrigatória, tenho que o julgado merece atenção para o julgamento da presente demanda, dada as teses ali fixadas, sendo ainda comparado à jurisprudência anteriormente adotada pelo E. TJES.

Pois bem.

A reposição estatutária se trata de devolução aos cofres públicos de uma quantia paga indevidamente ao servidor, evitando assim o enriquecimento ilícito. Todavia, da constatação do erro da Administração, seja de cálculo ou operacional, deve ser instaurado um procedimento administrativo, a fim de possibilitar a ampla defesa e contraditório ao servidor.

Diante disso, é incontroverso nos autos que a parte autora solicitou sua aposentadoria pela regra de transição no dia 23/08/2007, conforme demonstra o documento de fl. 57.

Restou demonstrado nos autos que desde o ano de 2010 a autarquia recorrida tinha dado início ao procedimento administrativo de revisão dos valores pagos na aposentadoria do autor/recorrente.

Assim, considerando que fora confeccionado ofício para notificação de que haveria reposição estatutária, e que nesse período estava em trâmite o processo administrativo (nº 29312655) visando a correção da cobrança, sendo a última movimentação datada de 15/10/2013, verifico que houve suspensão do prazo prescricional no período entre o período de 20/01/2010 e 15/10/2013, pelo qual não ocorrida a mencionada prescrição, uma vez que os descontos iniciaram-se no ano de 2014.

Todavia, é importante analisar a legalidade do procedimento.

No presente caso, verifico que embora tenha sido confeccionado ofício para notificação do servidor sobre a redução se seus proventos de aposentadoria dada a modalidade de aposentadoria com proventos proporcionais, não há comprovação nos autos de que ela tenha sido encaminhado ao servidor, de modo que não foi comprovada sua inequívoca ciência.

Tal fato é reforçado pela ausência de manifestação do autor nos autos do processo administrativo nº 29312655, sendo que a primeira manifestação de sua parte encontra-se nos autos do processo administrativo nº 61504270/2012 em 15/09/2017, oportunidade na qual informa que o ofício de notificação foi encaminhado pelo DETRAN em setembro de 2017.

Verifico, portanto, que são indevidos os descontos efetuados a título de reposição estatutária desde janeiro/2014 a setembro/2017, ante a ausência de contraditório e ampla defesa antecedente ao procedimento, sendo legais os descontos efetivados posterior ao mencionado período.

Sobre a possibilidade dos descontos, para que eles não fossem realizados, deveria a parte autora/recorrente comprovar sua boa-fé quanto ao recebimento dos valores.

Assim, considerando que quem deu início ao procedimento de aposentadoria proporcional foi a parte autora, é nítido que ele teria a ciência de que seus proventos não seriam recebidos integralmente, pelo qual na primeira oportunidade, deveria ter comunicado à Administração Pública quanto ao erro.

Portanto, considero que não restou comprovado nos autos a boa-fé da autora no recebimento dos valores, sendo devida a restituição estatutária.

Nesse contexto, já se manifestou o E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSIONISTA – IPAJM – RECEBIMENTO DE VALOR A MAIOR – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – ERRO OPERACIONAL – MANIFESTA CIÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – TEMA 1.009, DO STJ – DESCONTO EM PERCENTUAL ABAIXO DO MÁXIMO LEGAL – DISCRICIONARIEDADE DO IPAJM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar do lapso temporal decorrido para a devida implementação do benefício,
é inequívoco que o apelante tinha exata ciência de que seus proventos eram proporcionais ao tempo de contribuição, e que os valores pagos a maior não lhe pertenciam, o que justifica a reposição estatutária promovida pela autarquia recorrente.

2.
A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. A reposição foi comunicada ao beneficiário, conforme cópia do ofício acostado nos autos, que exerceu seu direito de defesa, preservando-se, assim, a ampla defesa e o contraditório. 4. O autor, tanto pelo conhecimento jurídico decorrente do cargo público que ocupava (escrivão) quanto pelo expresso requerimento de aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço, possuía manifesta ciência que não possuía direito à aposentação com proventos integrais, circunstância que justifica a reposição, na forma prevista pelo artigo 73, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, com observância da prescrição quinquenal. 5. Quanto ao pedido de limitação da reposição em 10% (dez por cento) de seus vencimentos, trata-se de pleito que está sujeito à discricionariedade do IPAJM, tendo em vista que o que o referido artigo 73, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, permite o desconto em parcelas mensais não excedentes à 20% (vinte por cento) da remuneração ou do provento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação cível nº 5005728-94.2022.8.08.0024. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Órgão Julgador: 2º Câmara Cível. Data: 18/09/2023.)

Cabe destacar que este juízo reconhece a existência de entendimento do E. TJES no sentido de que não seria possível a restituição estatutária, todavia, apenas em casos que houver interpretação equivocada de lei, o que não é o caso dos autos, visto que é clara a existência de erro operacional.

Assim, tenho que apenas não é devida a reposição estatutária de janeiro/2014 a setembro/2017, devendo os valores cobrados nesse período ser restituídos ao autor.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para determinar a devolução dos valores cobrados a título de reposição estatutária no período entre janeiro/2014 a setembro/2017 conforme indicado nas fichas financeiras (fls. 13/20).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)